Tribunal: STF
Processo: RE 81133
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-12
Data de publicação: 1976-11-12

Ementa:
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. NA FIXAÇÃO DE SUA ALIQUOTA, NÃO ESTA O
MUNICÍPIO SUJEITO AS LIMITAÇÕES DO ART. 9 DO ATO COMPLEMENTAR N 34,
DE 30.1.67, REVOGADO DESDE QUANDO ENTROU EM VIGOR A CONSTITUIÇÃO DE
1967, E NÃO RIPRISTINADO PELA NORMA DO ART. 24, PARAGRAFO 4 , DA
REDAÇÃO QUE DEU A ESTA EMENDA N. 1, DE 1969. PRECEDENTES DO PLENÁRIO
DO SUPREMO TRIBUNAL (RE 81.122, 15.9.76). RECURSO NÃO CONHECIDO.